Tribunal: TJDFT
Processo: 0741005-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HOME CARE. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO PARA AFASTAR O TRATAMENTO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso dos autos, o Agravado foi acometido de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI) com Transformação Hemorrágica em 2023. Atualmente, é dependente de terceiros em suas atividades diárias, não deambula e tem eliminação em fraldas.
2. Tendo havido prescrição médica acerca do tratamento a ser utilizado, entendem-se presentes, em princípio, os requisitos necessários para a manutenção da tutela de urgência concedida.
3. Os argumentos invocados pela parte Agravante devem ser devidamente analisados em sede de cognição exauriente, após a devida instrução probatória, sendo inviável a suspensão do tratamento domiciliar do Autor/Agravado nesta fase processual.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.